Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738480-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA ALVES ROMAO AGRAVADO: MARIA SALOME DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD, bem como determinou a penhora de trinta por cento (30%) do salário líquido da executada, ora agravante, Marisa Alves Romão, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 62.197,83 (sessenta e dois mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos). Inconformada, a agravante defende a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que a penhora mensal de trinta por cento (30%) mensais recaiu sobre valores importantes para a manutenção de sua residência e sustento. Informa que os valores bloqueados são depósitos de diárias, pagos em razão de viagem funcional, sendo, portanto, verbas alimentares, que tem sua proteção constitucional assegurada. Requer a suspensão da decisão agravada, determinado o cancelamento da penhora de trinta por cento (30%) sobre os vencimentos líquidos da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja determinada a impenhorabilidade dos seus vencimentos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de a decisão recorrida ter bloqueado montante na conta corrente da agravante, bem como determinado penhora de trinta por cento (30%) do seu salário líquido, podendo comprometer seu sustento e de sua família. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. E, in casu, conforme se depreende da análise dos autos, o extrato bancário juntado no ID n° 31162092 parece indicar, ao menos nessa análise de cognição sumária, que a conta na qual recaiu o bloqueio judicial é a mesma na qual a agravante recebe seus vencimentos mensais, sendo, inclusive, a mesma conta na qual recairá a penhora determinada pelo magistrado a quo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator